Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA EXEQUENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp n. 1.840.812/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
2. No caso dos autos, o crédito exequendo, correspondente a honorários advocatícios, provém de sentença prolatada em julho de 2023 (fato gerador), e, considerando que o início da recuperação judicial da empresa agravante se deu em momento anterior (março de 2023) a tal ato judicial, deve-se concluir que não se submete ao juízo universal, constituindo-se, pois, em crédito extraconcursal.
3. O entendimento a ser prestigiado é o de que, uma vez ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo irrelevante a alegação sobre a data do alegado ato ilícito (início da cobrança de faturas ‘indevidas’), que, à toda evidência, não possui o condão de interferir na constituição do quantum exequível.
4. Recurso conhecido e desprovido.